Tribunal: STM
Processo: 7001483-89.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001483-89.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Ofício, para
confirmar a concessão de reabilitação ao ex-1º Sgt Ex AMANCIO GOMES, com
fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual
Castrense, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:58:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc648e51
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº. 7001483-89.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM.
RECORRIDO: AMANCIO GOMES.
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

E MENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram devidamente
preenchidos.
Demonstrados nos autos o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da
punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões
criminais negativas, além da inexistência de dano a ser reparado, é possível inferir que o requerente
não tornou a delinquir, demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao ex-1º Sgt Ex AMANCIO GOMES, com
fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual Castrense.
Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da 9ª CJM, que concedeu
reabilitação criminal ao ex-1º Sgt Ex AMANCIO GOMES, com fulcro nos arts. 656 do CPPM e 135 do CPM.
O ex-militar foi processado, julgado e condenado, em 18/11/2008, pelo Conselho Permanente de Justiça, na
Ação Penal Militar nº. 000018-11.2007.7.09.0009, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de prisão, como
incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, parágrafo único, do CPM. Foi-lhe concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 3 (três) anos (evento 15 do processo originário).
O STM manteve a condenação, tendo o Acórdão transitado em julgado, em 14/3/2011, para o MPM e, em
25/4/2011, para a Defesa (Certidão constante do doc. 5, evento 8, do processo originário).
A punibilidade foi julgada extinta em 17/6/2014 devido ao cumprimento total do sursis (doc. 6, evento 8, do
processo originário).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:58:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc648e51
Em 26/11/2019 (doc 2, evento 1, do processo originário), o advogado requereu a reabilitação do ex-militar sob
o argumento de ter cumprido integralmente os requisitos legais, tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da
extinção da punibilidade. Apresentou a documentação pertinente (doc 3, evento 1, do processo originário),
sendo juntados documentos complementares (eventos 8, 14 e 15 do processo originário) por determinação do
despacho constante do evento 4 do processo originário.
A Defesa aduziu que o requerente demonstrou manter bom comportamento público e privado, conforme se
observa pelas certidões de antecedentes criminais negativas e por 2 (duas) declarações firmadas em cartório
dando conhecimento de ser ele pessoa de boa índole.
Acrescentou, ainda, que o pedido de reabilitação objetiva a reinserção social do condenado, que desde então
se encontra desempregado:
"(...) a tão esperada reabilitação se faz necessária vez que o Requerente necessita recuperar-
se profissionalmente para manter o estímulo de continuar com o seu excelente comportamento
após o cumprimento da pena para ser inserido no mercado de trabalho".
O Parquet castrense manifestou-se favoravelmente à concessão do pleito (evento 11 do processo originário).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, diante das
informações, decidiu pelo deferimento do pedido de reabilitação, a fim de que seja restabelecida a condição
criminal do requerente anterior à Sentença, nos termos do art. 656 do CPPM e art. 135 do CPM (evento 17 do
processo originário). Determinou, em consequência, a remessa de ofício dos autos ao STM, em consonância
com o art. 654 do CPPM, para o reexame necessário.
Transcorreu in albis o prazo para as partes se manifestarem acerca do decisum (eventos 25 e 26 do processo
originário).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel
Coutinho, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja confirmada, na
íntegra, a Decisão que concedeu a reabilitação ao ex-1º Sgt Ex AMANCIO GOMES (evento 8).
É o breve Relatório.
VOTO

O recurso é cabível e interposto de acordo com os ditames processuais castrenses, pelo que deve ser conhecido.
Após atenta análise dos autos, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir, demonstrando total
recuperação social. Tal entendimento exsurge do acervo documental elencado nos autos.
Os documentos que se julgaram necessários para a concessão da medida, listados no art. 652 do CPPM,
encontram-se juntados à petição, quais sejam: cópias de CNH, comprovante de residência, certidões negativas
de antecedentes criminais e declarações de idoneidade moral (doc. 3, evento 1, do processo originário).
Atendida está a observância do prazo de 5 (cinco) anos do § 1º do art. 134 do CPM, tendo em vista a data de
extinção da pena privativa de liberdade, qual seja, 17/6/2014.
Foram cumpridos os requisitos exigidos para a propositura do pedido de reabilitação, visto que a efetiva
constatação de domicílio no país ocorreu com a apresentação de comprovante de residência fixa na comarca
de Campo Grande/MS (doc. 3, evento 1, do processo originário).
O bom comportamento público e privado fica apurado pelo que o requerente não respondeu a outro processo,
conforme se observa nas certidões negativas de antecedentes criminais, além das declarações, com firma
reconhecida em cartório, de "nada haver que desabone a reputação do Sr AMANCIO GOMES, que sempre foi
pautada de acordo com as normas da lisura e da honestidade" (doc. 3, evento 1, do processo originário).
Inexistiu, outrossim, dano a ser reparado em virtude do delito ter sido cometido na modalidade tentada, não
sendo o caso de cumprimento do art. 652, alínea "d", do CPPM, por inexistir lesão passível de ressarcimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:58:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc648e51
Frisa-se pelo parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que o pedido encontra-se bem fundamentado e
que, em conformidade com os requisitos previstos na legislação, há o preenchimento das premissas
necessárias para tal.
Comungo, por conseguinte, do juízo exteriorizado pela Autoridade Judicial da Auditoria da 9ª CJM, uma vez que
o pedido atende plenamente os requisitos legais previstos nos arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal
Militar. Ressalto que o instituto pode ser concedido após cinco anos a contar da data em que foi extinta a
punibilidade, somando-se a favor do requerente a demonstração efetiva de bom comportamento.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados unânimes desta Corte Militar:
"EMENTA: RECURSO EX OFFICIO. CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO. DESPROVIMENTO. Recurso ex
officio interposto contra Decisão concessiva de Reabilitação a Réu, cuja pena foi declarada
extinta em virtude do cumprimento das condições de sursis anteriormente concedido. Acusado
que atendeu a todos os requisitos elencados nos arts. 651 e 652, alíneas "a", "b" e "c", do
CPPM, restando dispensado da alínea "d", em face da natureza do delito cometido (abandono
de posto). Não provimento do Recurso. Unânime."; (Recurso em Sentido Estrito nº 0000002-
48.2011.7.08.0008, Min. Relator Luis Carlos Gomes Mattos. Data de Julgamento: 21/6/2012.
Data de Publicação: 13/9/2012.)

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências legais previstas no art. 134 do CPM, e nos arts.
651 e 652 do CPPM, deve ser mantida a decisão concessiva da reabilitação, ora submetida ao
duplo grau de jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.";
(Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Álvaro Luiz Pinto. Data de
Julgamento: 27/8/2019. Data de Publicação: 12/9/2019.)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 652 DO CPPM. REABILITAÇÃO
MANTIDA. UNÂNIME. O Reabilitando foi condenado em 17 de julho de 2007 à pena de 3 (três)
meses de prisão pela prática do delito previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Bem assim, viu a sua punibilidade ser extinta
por Decisão de 2 de junho de 2010, ante o término do cumprimento da suspensão condicional
da pena, tendo-se como atendido o lapso temporal de 5 anos exigido no art. 651 do CPPM. O
Juízo de primeira instância concedeu a reabilitação e recorreu de ofício, nos termos do art. 654
do CPPM. A Remessa de Ofício chegou a este Superior Tribunal Militar, onde se constatou que,
de fato, as Certidões Negativas dos Cartórios e Juízos referentes àquele Estado demonstram
que o Requerente não respondeu, nem está respondendo a qualquer processo nos últimos 5
anos, conforme exige a alínea 'a' do art. 652 do CPPM. O bom comportamento público e
privado restou comprovado pelas Certidões Negativas acostadas aos autos e Atestados de
Idoneidade, firmados por três vizinhos do Requerente, a atender a alínea 'c' do art. 652 do
CPPM. No que se refere à alínea 'd' do citado dispositivo do CPPM, verifica-se que o
Reabilitando foi condenado pelo delito de abandono de posto, não havendo falar em
ressarcimento do dano causado pelo crime. Infere-se dos documentos acostados aos autos que
o Requerente residiu no endereço apontado, nos últimos 5 (cinco) anos, satisfazendo, também,
a alínea 'b' do art. 652 da Lei Adjetiva Castrense. Com isso, verifica-se que o Reabilitando
comprovou, com a documentação acostada aos autos, que preenche todos os requisitos
legalmente exigidos para a sua reabilitação. Desprovimento do recurso de ofício, mantendo a
decisão que concedeu a reabilitação ao Requerente.". (Recurso em Sentido Estrito nº 0000192-
58.2015.7.01.0301, Min. Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento:
19/11/2015. Data de Publicação: 30/11/2015.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:58:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc648e51

Voto, pois, pelo não provimento do Recurso de Ofício, para confirmar a concessão de reabilitação ao ex-1º Sgt Ex
AMANCIO GOMES, com fundamento no art. 134 do CPM, c/c o art. 651 e seguintes do Código Processual Castrense.